Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002700-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MATHEUS DE BRITO - CPF: 022.732.522-26 (PACIENTE), Juizo da 3ª vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MATEUS SANDI FLORENTINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002700-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE QUE APARENTEMENTE NÃO TINHA CONHECIMENTO DAS DROGAS GUARDADAS PELO CORRÉU NA RESIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva demanda a existência de indícios seguros da autoria ou participação do suspeito no cometimento do crime imputado, sem os quais não se afigura possível a custódia cautelar, por ausência do
fumus commissi delicti
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002700-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Matheus de Brito
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder.

O impetrante aduz que:
1)
não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade de Mateus Sandi Florentino, primo do paciente, o qual, inclusive, residia no mesmo imóvel que ele;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, dentro da ação penal n. 1000331-23.2021.8.11.0009, na qual foi indiciado – juntamente com Mateus Sandi Florentino – pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), consoante se infere do boletim de ocorrência:

“Que esta GU PM em rondas pelo bairro Maria Antônia nos deparamos com um suspeito sentado em frente a um bar. Que ao perceber a viatura o mesmo levantou e jogou algo dentro do bar. Que realizamos a abordagem do mesmo e no bolso do shorts foi localizado três porções análoga a maconha e dentro do bar foi localizado mais algumas porções dispensadas pelo suspeito Mateus. Que foi perguntado se o mesmo morava no bairro ele disse que estaria morando junto com mais duas pessoas. Diante do fato nos deslocamos até a residência. Que foi autorizado a entrada pela proprietária que se encontrava na frente da residência. Que disse que conhece o suspeito e que o mesmo esta parando em sua residência. Que na residência se encontrava o seu namorado, senhor Mateus de Brito. Que em busca pela residência foi localizado mais algumas porções análoga a maconha. [...]”.

A autoridade coatora, em decisão proferida pelo magistrado Maurício Alexandre Ribeiro, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

“[...] Consta dos autos que a polícia militar realizava rondas pelo bairro Maria Antônia quando uma pessoa ao visualizar a viatura dispensou algo dentro de um bar. Em razão disso, os policiais abordaram o suspeito, o autuado Mateus Sandi Florentino, e localizaram no bolso do seu short 3 porções de substância análoga a maconha, bem como dentro do bar foram localizadas as demais porções dispensadas. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram à residência do flagranteado, que divide com Pamela Cristina de Mora e Matheus de Brito, este também custodiado, e ao realizarem buscas encontraram mais porções de substância análoga a maconha, razão pela qual foram detidos e encaminhados à delegacia.

Na delegacia, o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou, em síntese, que residia em Sorriso/MT e que veio para Colíder/MT com o objetivo de vender droga, bem como que vende drogas há mais de 05 anos.
Relatou que o flagranteado Matheus o orientou ao dizer que Colíder/MT “é de boa para a venda de droga”, bem como que este tinha conhecimento da mercancia e das drogas que tinham na residência
.
Aduziu ainda, que ambos fazem parte da facção denominada “Comando Vermelho”.

Com efeito, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 49242026); auto de apreensão (ID: 49242035); auto de constatação provisório de droga (ID: 49243195); e demais documentos constantes no feito.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria dos delitos na pessoa dos flagranteados Matheus de Brito e Mateus Sandi Florentino, notadamente diante das declarações dos policiais militares João Sabino dos Santos e Diego Robson Botan que atuaram na prisão do flagranteado, conforme termos de depoimentos de IDs: 49242028 e 49242029, bem como pelo interrogatório do flagranteado Matheus Sandi Florentino perante a autoridade policial, eis que confirmou a venda de drogas, bem como que o autuado Matheus de Brito além de ter orientado sobre a venda de droga nesta urbe tinha conhecimento de que este a mantinha no imóvel em que residiam (ID: 49242037).

Desta feita, infere-se que o flagrante em relação aos delitos de tráfico de drogas imputados aos flagranteados está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5º, LXV, CF, devendo, assim, ser o flagrante, homologado. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Doravante passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a ultima ratio, compulsando o teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor dos flagranteados, vejamos. A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem delineadas, conforme acima já exposto. O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime,
bem como para bem como para inibir qualquer estímulo a prática de crime em relação ao flagranteado Matheus de Brito
.

Nesse sentido, a meu ver, não obstante em consulta ao sistema o flagranteado Mateus Sandi Florentino não apresente inquéritos e/ou ações penais em tramitação, certo é que o este confirmou a prática da traficância nesta urbe e que tal já vinha ocorrendo há mais de 05 anos, circunstância que demonstra a contemporaneidade de sua conduta, o que justifica, portanto, a segregação cautelar.

Ademais disso, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar da implicada em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. [...]

No que diz respeito ao autuado Matheus de Brito ao que tudo indica tinha conhecimento que a droga apreendida na sua residência era destinada ao tráfico e orientou Mateus quanto à venda em Colíder/MT, soma-se também a sua condição de reincidente, porquanto possui condenação transitada em julgado pela prática do delito de roubo (Executivo de Pena nº. 8355-66.2018.811.0040).

Com efeito, tal situação, isto é, a reincidência corrobora a ofensa à ordem pública consubstanciada na reiteração criminosa do implicado
, conforme Enunciado Criminal nº. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe: “Enunciado Criminal nº. 6/TJMT - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, no que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, tal requisito também está preenchido, vez que o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou que vende droga há mais de 05 anos, logo, a prisão se mostra o meio adequado para cessar a traficância.
E em relação a Matheus de Brito, infere-se que este tinha conhecimento da venda de droga por Mateus Sandi Florestino e ainda o orientou a se mudar para Colíder/MT, pois teria mais êxito, e conforme já dito, a reincidência do flagranteado Matheus de Brito evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que poderá voltar a delinquir caso seja posto em liberdade
.

Consigno, ainda, que Mateus Sandi Florentino afirmou durante o seu interrogatório que ambos pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, organização criminosa conhecida a nível nacional, o que demonstra também a necessidade das prisões. Além do mais, há de se consignar que o delito imputado aos flagranteados é o de tráfico de drogas, sendo de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros. O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas. Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros. Ademais, infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça. Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão dos flagranteados e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe aos flagranteados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção. [...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos flagranteados não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta. [...]”.

Conquanto a paciente ostente
condenação definitiva
pela prática do crime de roubo majorado, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, entendo que não subsistem as razões para manutenção da decretação de sua prisão cautelar.

Pelo que ficou evidenciado nos autos, a guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Maria Antônia, se deparou com o corréu Mateus Sandi Florentino, o qual, ao avistar os agentes, dispensou as porções de entorpecentes, momento em que foi detido e encontrado com eles outras trouxinhas de droga.

Consta ainda nos autos que os policiais, após a abordagem do corréu, foram até a residência onde ele estava morando – local de propriedade do paciente –, onde foram encontradas outras porções de maconha
“dentro da carteira que estava em uma bolsa no quarto em que o suspeito Mateus dorme”
.

Colho do depoimento do policial militar
Diego Robson Botan
:

“Que é policial militar lotado na cidade de Colíder. Que estava fazendo rondas no bairro Maria Antônia juntamente com o PM Sabino quando ao passar na frente de um bar, avistaram um sujeito que ao ver a viatura demonstrou uma atitude suspeita ao tentar esconder algo. Que logo após abordaram o suspeito e encontraram em seu shorts 3 porções análogas a maconha e dentro do bar foi localizado algumas porções que o suspeito Mateus tentou esconder. Que foi perguntado ao suspeito onde o mesmo residia, e ele respondeu que morava dentro do bairro com mais duas pessoas. Que essa GUPM foi até a residência onde o suspeito morava. Que lá estavam Pamela e Matheus De Brito e foram autorizados a entrar pela proprietária Pamela e realizaram uma busca na casa, onde foi localizado mais algumas porções análogas a maconha
dentro da carteira que estava em uma bolsa no quarto em que o suspeito Mateus dorme.
Que diante dos fatos todos os suspeitos foram conduzidos até essa delegacia sem lesões corporais para as providencias cabíveis”
(id. 76729465).

Como se vê, a prisão do corréu Mateus deu-se a partir de uma abordagem fortuita, quando a Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Maria Antônia e visualizou uma atitude suspeita dele,
“ao tentar esconder algo”
.

Feita a detenção dele e localizada parte do entorpecente, adveio a informação de que ele estava residindo na casa do paciente, local onde foi encontrada outras porções de maconha.

Ocorre que tal substância foi localizada, conforme relatou o policial militar,
dentro da carteira que estava guardada na bolsa do corréu Mateus
.

Logo, ao menos em uma análise perfunctória, não há evidências que demonstre que o paciente tinha conhecimento de que ali, em sua residência, estava sendo guardado entorpecentes.

O fato de o corréu Mateus afirmar em seu depoimento extrajudicial que seu primo – ora paciente – sabia que ele vendia droga,
ao menos a princípio
não o coloca como coautor no delito de tráfico de drogas, máxime porque não contempla nenhuma figura típica prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06, já que ele também afirmou que “Matheus não o ajudava a vender”.

Colho do inteiro teor do interrogatório extrajudicial do corréu Mateus Sandi Florentino:

“Que afirma que residia na cidade de Sorriso e por estar sendo investigado pela força tática daquele município pela venda de drogas, resolveu vir residir em Colíder na casa de seu primo por consideração de nome Matheus. Que Matheus lhe disse que ‘Colíder é de boa para a venda de droga’. Que afirma que em Sorriso a polícia ‘fica encima’. Que afirma o interrogado que vende drogas há 5 anos. Que é membro batizado do Comando Vermelho há dois meses. Que em Sorriso foi orientado pelo chefe do Comando que teria que procurar os membros do Comando Vermelho aqui em Colíder para pegar autorização para poder vender a droga. Que afirma que ‘desceu nuns povo e eles foram até o chefe’. Que não deseja falar os nomes. Que de posse da autorização, via mensagem de celular, o interrogado adquiriu a droga da ‘família’ se referindo aos membros do Comando Vermelho para poder comercializá-las. Que não deseja falar de quem comprou a droga e afirma que pagou R$ 150,00 por 50 gramas de maconha. Que ia lucrar 100% com a venda da droga.
Que afirma que seu primo por consideração Matheus sabia que o interrogado vendia, mas Matheus não o ajudava a vender
e dizia que não queria droga em quantidade na residência por causa da criança que é enteada dele.
Que de vez em quando dava maconha para Matheus usar, por gratidão devido a hospedagem em sua casa
. Que afirma o interrogado que Matheus, além de ser primo por consideração, é irmão do Comando Vermelho. Que no Comando existe uma organização, onde ao ser membro a pessoa escolhe o artigo que vai atuar. Que afirma que os artigos escolhidos pelo interrogado são 157 do CP e 33 da Lei de Drogas. Que tem conhecimento que o artigo escolhido por Matheus é 157. Que hoje estava no bar do bairro quando foi abordado pela polícia militar e de pronto dispensou 4 porções de maconha. Que em seu bolso haviam mais 3 porções. Que junto com os policiais foi até a residência onde está residindo e lá os policiais encontraram mais uma porção que estava sem embalagem.
Que a oitava porção estava dentro de sua bolsa em sua carteira.
Que afirma o interrogado que a convivente de Matheus não sabia que o interrogado vendia drogas.
Que nunca mostrou drogas para ninguém na residência, nem mesmo para Matheus, que só via a droga que iria consumir dada pelo interrogado.
[...]”
(id. 76729465).

Como se vê, ao menos em uma análise perfunctória, não há nenhuma base empírica a evidenciar possível ligação do paciente com o crime de tráfico de drogas a ele imputado.

O que temos de concreto,
até o momento
, é que o corréu Mateus estava em posse de entorpecentes destinado à mercancia – como ele mesmo admitiu na delegacia –, sendo que algumas dessas porções foram encontradas na sua bolsa, dentro do quarto que ele dormia, na residência do paciente.

Entretanto, inexiste provas de que o paciente tinha acordo com o seu primo de armazenar na sua residência as drogas que este comercializaria, nem que soubesse da existência delas.

Desse modo, não há evidências seguras que aponte a participação do paciente no crime de tráfico de drogas, circunstância que debilita o
fumus commissi delicti,
requisito indispensável para a custódia preventiva dela.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio
da
ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
[Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
Matheus de Brito
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento bimestral perante o juízo de Colíder, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de Colíder sem autorização expressa do juízo;

e)

Não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente
;

g)

Não se envolver em outro fato ilícito;

h)

Monitoração eletrônica
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Matheus de Brito
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021